Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIGAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DISCUSSÃO JUDICIAL. MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há dano moral indenizável em decorrência do não fornecimento de água se a parte sequer residia no imóvel.
2. Mostra-se inverossímil a alegação de que faltava apenas o fornecimento de água para que a parte se instalasse no imóvel quando nele não havia qualquer edificação ou condições de habitabilidade, pois composto apenas por um terreno em que foram colocados um contêiner e um tapume metálico.
3. A irregularidade do imóvel e a existência de discussão judicial sobre a posse do bem afastam eventual má-fé da companhia de saneamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.